Tribunal: TJSP
Processo: 2225597-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão lançada em cumprimento de sentença que indeferira o pedido de desbloqueio de numerário mantido em conta corrente. Impenhorabilidade de valores destinados ao sustento do devedor, diante de vedação legal expressa. Inteligência do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Precedente do STJ (REsp 1.747.645-DF). Constrição de valor inferior a 40 (quarenta) salários

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão lançada em cumprimento de sentença que indeferira o pedido de desbloqueio de numerário mantido em conta corrente. Impenhorabilidade de valores destinados ao sustento do devedor, diante de vedação legal expressa. Inteligência do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Precedente do STJ (REsp 1.747.645-DF). Constrição de valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, mantido pela executada em conta bancária. Impenhorabilidade. Norma cogente do art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil. Salvaguarda do princípio da dignidade da pessoa humana. Precedentes do STJ: AgInt no AREsp 2003094/SP, 2018134/PR e AREsp 2485658/RS. Ausência de indício de abuso, má-fé, ou fraude. Precedentes desta Colenda Câmara. Desbloqueio determinado. Não há como se obstar definitivamente que futuras pesquisas de ativos financeiros sejam realizadas, desde que preenchidos os requisitos, ficando a pretensão recursal afastada nesse aspecto. Recurso provido.